Tribunal: TJMT
Processo: 0012202-54.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0012202-54.2010.8.11.0041
APELANTE: HDI SEGUROS S.A.
APELADO: RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que contra a sentença lançada no Id. 30134504, a requerida HDI Seguros interpôs de plano o presente recurso de apelação (Id. 30134505 e 30134506), enquanto que o segundo requerido, Adauto Juarez Carneiro Filho, opôs-se mediante embargos de declaração (Id. 30134519 e 30134521), sendo que este último não foi apreciado pela MM Juíza de primeiro grau.
Assim, como o julgamento do presente apelo prescinde da análise dos declaratórios, devolvam-se os autos à Comarca de origem para os devidos fins, mediante as devidas anotações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora